Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO LEGAL.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que impugna racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A procedência parcial dos pedidos deduzidos na ação civil pública não autoriza a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo quando reconhecida sua má-fé, dada a isenção outorgada pelos artigos 18 da Lei 7.347/85, 4o, incisos III e IV, da Lei 9.289/1996, e 87 da Lei 8.078/1990.
III. Ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de custas e despesas processuais quando é vencido total ou parcialmente em ação civil pública ajuizada no exercício legítimo das funções institucionais cometidas pelos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal, 5o, inciso I, da Lei da Ação Civil Pública, e 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação conhecida e provida.